Tribunal: TJSP
Processo: 1009009-91.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral. Protesto indevido. Danos morais que ocorrem in re ipsa em que pese se tratar a autora de pessoa jurídica. Danos morais configurados. Sentença reformada. Recurso provido.